Tribunal: TJDFT
Processo: 0707909-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707909-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ABIMAEL MENDES DE SOUSA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ABIMAEL MENDES DE SOUSA contra ameaça de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, colimando, no ensejo, a concessão de tutela provisória de urgência para suspender, com fulcro no art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, dentre outras normas referidas na petição de ingresso, eventual demolição de sua residência, fincada na DF 001, Km 81, Fazenda Brejo ou Torto, Lote 21-A, Chácaras Magna, Setor Cana do Reino, Condomínio Residencial JK Ville, CEP 72.000-000. O impetrante, em suma, defende que adquiriu recentemente, mediante cessão de direito, o imóvel supramencionado, lá estabelecendo sua residência e domicílio desde então. Assevera, que, “(...) em fevereiro de 2022, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, sem qualquer comunicação prévia, notificação ou processo em que se assegure o contraditório e a ampla defesa, iniciou uma série de ações visando a demolição de casas habitadas existentes no local, entre elas a residência na qual habita o impetrante e sua família (como provam as fotos anexas).” Afirma que “[h]á notícias de que nos próximos cinco dias (de 15.03 a 20.03) haverá novas operações para demolição das casas, ato que se afigura ilegal”. Defende que os atos demolitórios implementados pelos agentes públicos da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal na localidade onde seu imóvel está situado, sem assegurar previamente a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, configuram-se como atos ilícitos de efeitos concretos, contra os quais busca socorrer-se por meio desta ação mandamental, como o viso de evitar que, em breve, sofra ação de igual ordem. Além de enaltecer o caráter ilegal e arbitrário das demolições relatadas, destaca que a área na qual está inserida o seu imóvel é particular, não sendo a hipótese de invasão de bens públicos, grilagem ou algo similar a justificar os atos demolitórios empreendidos pela Administração Pública distrital, principalmente sem resguardar o direito de defesa antes de efetivar quaisquer as aludidas ações apontadas como ilícitas e desproporcionais. Invoca a aplicação das disposições contidas no art. 5o, LIV e LXIX, da Constituição Federal - CF e no art. 133, § 4o, da Lei no 6.138/18, além de outras mais que se amoldam à espécie, destacando que na legislação de regência não há previsão de demolição liminar autorizando a Administração Pública local a proceder nos moldes como vem agindo. Diante desses fatos acima sintetizados, almeja o reconhecimento de direito líquido e certo a não ser submetido à temida demolição de sua moradia. Tece argumentos acerca do preenchimento, no caso vertente, dos requisitos autorizadores da medida de natureza liminar requestada nestes autos, frisando que “[a] demolição da residência em que habita a impetrante é IMINENTE – por várias vezes as máquinas estiveram no local e demoliram várias casas nas primeiras ruas do loteamento, com a promessa de retorno para prosseguirem com a operação de demolição das demais residências, entre elas a da impetrante.” Ao final, requer o deferimento de provimento provisório “(...) para determinar-se, COM URGÊNCIA, a suspensão da demolição da residência do impetrante.” No mérito, punga pela confirmação, em definitivo, do pleito de verve provisória, se deferido, “(...) determinando que a Secretaria de Estado promova a abertura do devido processo legal para a demolição, no qual se assegure o contraditório e ampla defesa, cumprindo os ditames da lei e, até sua conclusão, e abstenha de praticar a demolição do imóvel em que reside o impetrante.” (ID 33512408) É o relatório do necessário. DECIDO. Consoante sabido e consabido, o mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular e ação civil pública. 11a ed. São Paulo. Ed. RT, 1987, p. 3) Como ação constitucional de natureza civil tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “[c]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. Acerca da situação concreta posta à colação, primeiramente denota-se que a demanda mais se aproxima à modalidade preventiva do que a repressiva, eis que a esfera jurídica do impetrante, consoante asseverado na exordial, está ainda na iminência de ser violada. Feito este breve parêntese, a respeito do pedido de tutela provisória de urgência vindicado no presente mandado de segurança, não evidencio, a partir da análise sumária e rarefeita dos elementos de convicção coligidos aos autos, a probabilidade do direito asseverado pelo impetrante em grau de verossimilhança suficiente ao deferimento da medida liminar por ele almejada. Conquanto o impetrante tenha sustentado a violação de qualquer direito de defesa em ralação à alegada ilegalidade de ato(s) demolitório(s) ocorrido(a) na mesma área na qual o seu imóvel encontra-se localizado, com base nas fotografias colacionadas (ID 33516186) não se dá para presumir que houve, de fato, as asseveradas demolições de outros imóveis na redondeza. Lado outro, depreende-se de tais provas que a presença de agentes públicos, naquela oportunidade, até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), se deu para fiscalização pré-operacional, não havendo, portanto, mais substratos comprovatórios da efetivação de outras medidas/sanções mais enérgicas e concretas, além de atos fiscalizatórios naquelas ações fotografadas. Cabe ponderar, na oportunidade, que na análise desta controvérsia não se perde de vista o direito fundamental à moradia, reconhecido tanto no sistema normativo interno, como até regulado no plano internacional, e que merece especial atenção de todos os Poderes da Federação, especialmente em nosso país, onde ainda existem milhares de pessoas sem moradia digna, o que malfere, por consectário, inclusive o postulado da dignidade da pessoa humana. Contudo, no particular, a despeito das alegações do impetrante relacionadas a este direito fundamental – a saber: resguardo do direito à moradia –, a controvérsia deve ser apreciada com base no cotejo casuístico dos fatos e das provas que emanam dos autos. E destes não brota a apreensão pretendida pelo impetrante, pelo menos, nesta fase incipiente, antes da integração do contraditório. No que tocante às garantias do contraditório e da ampla defesa, que devem ser asseguradas tanto na seara administrativa como na judicial, salvo as hipóteses ressalvadas ou diferidas pela lei ou pela jurisprudência/súmulas dos Tribunais Superiores, no caso vertente, apenas com lastro nos elementos de provas acostados aos autos, não se depura a lesão sustentada pelo impetrante. Do atual contexto fático-probatório emergido dos autos, deflui-se que não há comprovação satisfatória da ameaça iminente de demolição, tampouco da afronta ao direito de defesa do impetrante. In casu, mostra-se necessária a integração do contraditório, assegurando com isso uma participação isonômica e dialética das partes, de modo a extrair mais elementos informativos para melhor compreensão desta lide. Em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante na petição inicial deste writ, neste caso concreto, inafastavelmente exige-se a triangularização da relação processual, como pressuposto fundamental de uma decisão equilibrada e harmônica, cuja ausência impede que se considere completa a cognição, obstando assim que seja deferida a tutela provisória satisfativa nos moldes requeridos, porquanto inegavelmente atinge esfera jurídica daquele que não teve oportunidade de se manifestar, especialmente neste caso específico em que não se evidencia, de pronto e irrefutavelmente, a(s) ilegalidade(s) arguida(s), que dão azo a possível aferição e revisão pelo Poder Judiciário. Diga-se de passagem que à luz do ordenamento jurídico vigente é dado ao administrador o poder de avaliar, dentro de critérios de conveniência e oportunidade sobre a prática de determinados atos, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir propriamente no mérito dos atos administrativos discricionários, sob pena de haver violação à separação de poderes estabelecida pelo Texto Constitucional, cabendo apenas, quando instado a se pronunciar, sobre eventuais limites excedidos no ato praticado pelo agente público, restringindo-se ao exame da legalidade, ou seja, averiguar se o ato foi praticado com observância das normas aplicáveis à espécie. E para este exame da legalidade/abusividade do(a) ato/ameaça alegado(a) considero imprescindível para formação do convencimento a instauração do contraditório e da ampla defesa no caso vertente. Neste descortino, em sede de cognição rasa e perfunctória desta demanda, não vislumbro demonstrada, de plano, a probabilidade do direito afirmado pela impetrante em um grau suficiente de verossimilhança a ponto de conceder a salvaguarda requestada. Vê-se, dessarte, que as alegações do impetrante exigem uma verificação casuística mais exauriente, o que obsta sobremaneira o deferimento da medida liminar pretendida apenas com base nos substratos fático-materiais até agora colacionados nos autos. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta etapa, qualquer análise prematura acerca do mérito desta ação, na qual, eventualmente, poderá até ser concedida a segurança por ocasião do julgamento do mérito; ou mesmo deferida, noutra oportunidade, uma tutela de urgência, na hipóteses de ocorrência de fatos novos robustamente comprovados pelo impetrante. Entretanto, neste ensejo, sem a oitiva da parte contrária, e considerando os elementos cognoscíveis coligidos aos autos até o momento, não identifico um alto grau de probabilidade capaz de lastrear o deferimento da medida requerida pelo impetrante na peça de ingresso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida pelo impetrante. Notifique(m)-se a(s) autoridade(s) apontada(s) como coatora(s) acerca do conteúdo da petição inicial para que preste(m) as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator